Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas mantidas junto ao PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União.
2. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".
3. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, sob a custódia do Banco do Brasil S/A, em que se discute eventual má gestão dos recursos repassados pela União às contas individuais e, portanto, a prática de pretenso ato ilícito por parte do Banco, seja em decorrência de supostos saques indevidos da conta PASEP ou da incorreta atualização monetária dos valores depositados, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
4. Recurso não provido.